Tribunal: TJPA
Processo: 0806526-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806526-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Perda superveniente do objeto. Nomeação efetivada de policiais penais. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, uma vez que a nomeação dos policiais penais demandada já foi efetivada pelo Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em avaliar a necessidade de reforma da decisão monocrática, frente à alegada ausência de impugnação específica pelo recorrente e à perda do objeto do agravo.

III. Razões de decidir

3. Constatada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, pois a pretensão original do recorrente já foi satisfeita com a nomeação dos servidores.

4. O Agravo Interno apresentado não refutou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses de mérito anteriormente expostas, sem atender ao princípio da dialeticidade recursal.

5. A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, pois compromete a análise objetiva dos fundamentos necessários ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 932, III, do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM GRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806526-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18933606)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 18435445, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por julgá-lo prejudicado diante da perda superveniente do objeto, pela efetiva nomeação dos policiais penais.

Alega o Agravante a autonomia administrativa e discricionariedade técnica que permeiam as decisões tomadas pelo Executivo estadual, afirmando que o Judiciário não deve intervir em políticas públicas onde há ausência de omissão ou arbitrariedade administrativa.

Sustenta a existência de cronograma de nomeação para a referida região, destacando que o andamento das nomeações segue o planejado e será concluído, como documentado, até 1º de junho de 2023. Bem como a aplicação da “Doutrina Chenery”, em defesa de que o Poder Judiciário não deve adentrar no mérito das decisões administrativas de natureza discricionária, visto que não compete a este Poder avaliar a conveniência e oportunidade de políticas públicas que seguem critérios técnicos.

Por fim, requer-se o recebimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática agravada.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público requereu o não conhecimento do presente agravo, por violação da dialeticiadade recursal, eis que o Agravante não impugna especificamente os termos da decisão monocrática recorrida. E, subsidiariamente, o seu DESPROVIMENTO, diante da efetiva perda do objeto do Agravo de Instrumento com a nomeação dos servidores (ID n. 18988614).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou seguimento ao agravo de instrumento, por julgá-lo prejudicado diante da perda superveniente do objeto, devido a efetiva nomeação dos policiais penais.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18435445):

“DECIDO.

PERDA DE OBJETO

A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.

Com o presente agravo de instrumento, o agravante almejava, em síntese, a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que determinou a nomeação dos 69 (sessenta e nove) agentes masculinos e 27 (vinte e sete) femininos aprovados no certame C-208 da SEAP, conforme expressa previsão do Edital, sob pena de responsabilização.

Entretanto, vislumbro que o Estado do Pará anexou documento nos autos do processo principal emitido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária na qual informa
que já foram realizadas as nomeações dos policiais
penais, in verbis: (id 93349198)

“Outrossim, conforme informações disponibilizadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP/SEAP (seq. 16 a 18), com as 1ª (primeiras) e 2ª (segundas) nomeações realizadas, já foram consumadas as imediatas nomeações dos 69 (sessenta e nove) policiais penais masculinos, bem como dos 27 (vinte e sete) policiais femininos aprovados no certame.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Com efeito, vislumbra-se que a nomeação dos policiais penais enseja a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual.

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÍUDE – TRATAMENTO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. Conclui-se pela perda do objeto da demanda, em razão da superveniente falta de interesse de agir, vez que inexiste para o demandante utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, melhor dizendo, sua irresignação perdeu a razão de ser.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000204771414001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Por todos os fundamentos expostos, revogo a liminar concedida no id 13824816 e nego seguimento ao presente agravo, por julgá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça”

Pois bem.

De antemão, na análise das razões do Agravo Interno interposto demonstra que o Estado do Pará não refutou de forma adequada a matéria que embasou o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Em vez disso, limitou-se a reiterar as mesmas teses de mérito que vem defendendo anteriormente.

Esse comportamento desatende o princípio da dialeticidade, o qual exige uma argumentação específica, que direcione a insurgência aos fundamentos da decisão vergastada, permitindo à parte contrária entender com clareza os pontos a serem enfrentados.

O princípio da dialeticidade, impõe ao recorrente o ônus de impugnar de forma clara e precisa os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de seu recurso não ser conhecido, por revelar- se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

No caso em análise, ao deixar de enfrentar os fundamentos da decisão monocrática agravada, o Estado do Pará impossibilitou o conhecimento de seu agravo, prejudicando, em última análise, a apreciação dos argumentos recursais e o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Agravado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, por violação da dialeticidade recursal, mantendo incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/12/2024